Tribunal: TJSP
Processo: 1007544-64.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PLATAFORMA DE ENTREGAS (IFood) – Bloqueio da conta do entregador sob alegação de violação às políticas da plataforma – Reconhecimento da ausência de fundamento legítimo para o bloqueio e determinação de reativação da conta – DANOS MORAIS – Configuração – Bloqueio indevido que privou o autor do exercício de sua atividade econômica

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PLATAFORMA DE ENTREGAS (IFood) – Bloqueio da conta do entregador sob alegação de violação às políticas da plataforma – Reconhecimento da ausência de fundamento legítimo para o bloqueio e determinação de reativação da conta – DANOS MORAIS – Configuração – Bloqueio indevido que privou o autor do exercício de sua atividade econômica e comprometeu sua fonte de sustento –– Manutenção do valor fixado ante a não devolução específica da questão relativa ao "quantum" indenizatório –– Negado provimento.